Tribunal: CARF
Processo: 13603.723468/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723468/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE OTAVIANO CAMARGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é
necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE.
A falta de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.956, de 05 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13603.723467/2010-64, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723468/2010-17
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723468/2010-17

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Parte da Fazenda Vista Alegre – NIRF 1.322.487-5”,
referente a:
a) Falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) Falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal:
Com base na DITR e na escritura pública de compra e venda, datada de
03 de agosto de 2009, ficou evidenciado que o Sr. José Otaviano
Camargos detinha a propriedade do imóvel, objeto do lançamento, na
data de ocorrência do fato gerador do ITR/2006(10 de janeiro do mesmo
exercício, no teor do citado art. 10 Lei n° 9.393/199 6), sendo, assim,
considerado sujeito passivo do ITR
As áreas de reserva legal e preservação permanente informadas na
ITR/2006 correspondem, respectivamente a 4,0 hectares e 3,0 hectares as
quais conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal e enviado ao
contribuinte deverão ser comprovadas pelo ADA- Ato Declaratório
Ambiental- requerido dentro do prazo legal junto ao IBAMA.
O contribuinte não apresentou ADA, razão pela qual estão sendo
desconsideradas as areas de reserva legal e preservação permanente
informadas na ITR/2006
Até a presente data (08.12.2010), a contribuinte não apresentou laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua . Quanto a essa matéria, verifica-se que
o VTN declarado está subavaliado, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preco de Terras (SIPT), instituido pela RFB em consonância
ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para
o imóvel na ITR/2006 foi aumentado para R$ 15.298,68 por hectare
correspondente ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das
ITR/2006 referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Contagem MG .

Impugnação na qual o contribuinte alegou que apresentou junto ao IBAMA, em
setembro de 2010, a solicitação de lavratura do ADA.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723468/2010-17

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclu
são do cálculo do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambien
tal pelo IBAMA ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do competente ADA; fazendo-se necessário, ainda, em r
elação à área de reserva legal, que a mesma esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN ARBITRADO
Considera-se não impugnado o arbitramento do valor do VTN, por não te
r sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação proc
essual vigente.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no
qual o contribuinte alega que:
 O ADA é desnecessário à isenção das áreas de preservação permanente e
reserva legal;
 O VTN arbitrado não condiz com a realidade do imóvel.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.
Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide – Preclusão
O demonstrativo de apuração do imposto devido apresenta os seguintes dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
10,7
10,7
Área de preservação permanente (APP)
3,0
0,0
Área de reserva legal
4,0
0,0
Valor de Terra Nua
32.000,00
161.241,62

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723468/2010-17

Observa-se que o arbitramento do VTN não foi objeto de impugnação, como observado
pelo julgador a quo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN ARBITRADO Considera-se não impugnado o
arbitramento do valor do VTN, por não ter sido expressamente contestado nos autos,
nos termos da legislação processual vigente.

Dessa forma, os argumentos do recorrente acerca do tema não devem ser apreciados,
por tratar-se de matéria não contestada. Art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Área de Reserva Legal – Área de Preservação Permanente - Comprovação
Embora o relatório fiscal mencione a falta de apresentação do ADA, razão pela qual o
recorrente argumenta sua desnecessidade para fins de isenção, se verifica que nada foi
apresentado para justificar a isenção das áreas, mesmo após intimação nos seguintes
termos:
(...) fica o contribuinte intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias a contar
do recebimento desta, no endereço abaixo informado ou na unidade da RFB mais
pr6xima , o(s) documentos(s) enumerado(s) abaixo.
(...)
- Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
lbama.
-
Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Crea, que comprovem as Áreas de preservação permanente declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse titulo, previstas nos termos das alíneas a até h do artigo 2° da
Lei 4,771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos
vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema
geodésico brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em Area declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que
assim a declarou.
- Matricula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da area de
reserva legal, caso o imóvel possua matricula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matricula no registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4° do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001.

Consignou a autoridade fiscal que o então fiscalizado foi diversas vezes instado a
apresentar a referida documentação:
Mediante Termo de Intimação Fiscal, emitido em março de 2010, intimou-se
JOSÉ OTAVIANO CAMARGOS, CPF 140.342.396-20, via postal, no endereço
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723468/2010-17

constante em sua DITR ( Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural), a apresentar os documentos e esclarecimentos a seguir discriminados
(....)
A correspondência foi entregue, em 11 de março de 2010, segundo informação
da Empresa Brasileira de Correios.
Não tendo o contribuinte se manifestado até o dia 30 de maio de 2010, emitiu-se
o Termo de Intimação Fiscal no 06110/00033/2010, datado de 31/05/2010, ao
endereço informado na DIRPF/2010.
(...)
Ressalte-se que além do Termo de Intimação Fiscal, foi realizado contato com o
próprio contribuinte pelo n° (...) e que o mesmo compareceu a DRF/Contagem
em 13/08/2010, ocasião em que o prazo para apresentação dos demais
documentos solicitados foi prorrogado até a data de 14/10/2010. Em posterior
contato telefônico, o prazo foi dilatado ate 30.11.2010.
Ressalte-se que, ao menos para a área de reserva legal, a ausência do ADA poderia ser
suprida com prova da averbação da área na matrícula do imóvel (Súmula CARF 122).
Entretanto, sequer a certidão de matrícula do imóvel foi apresentada, mas tão somente
uma escritura pública de compra e venda.
Em consequência, a autoridade fiscal registrou que
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a titulo de preservação permanente no imóvel rural.
(...)
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a titulo de reserva legal no imóvel rural.
Considerando que, mesmo após o lançamento, não foi apresentado nenhum documento
que comprove a isenção das áreas de reserva legal e preservação permanente, ou mesmo
sua existência, deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por:

CONHECER do Recurso Voluntário; e

No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723468/2010-17

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital